Tribunal: TJDFT
Processo: 0719582-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719582-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANISIO FRANCISCO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ZELIA CECILIA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE ANÍSIO FRANCISCO DA SILVA, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos n.0716824-47.2025.8.07.0001, da ação denominada "liquidação individual de sentença coletiva", ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Figueirópolis/TO, nos seguintes termos (ID 233889230, dos autos da origem): (...) É o relatório. Passo a decidir. 5. No caso dos autos, a parte autora possui domicílio em Figueirópolis/TO, tendo as cédulas de crédito rural sido firmadas no mesmo Município. Vale destacar que a parte autora não possui domicílio no Distrito Federal. 6. Em outras oportunidades entendi pela competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas revejo e reformulo meu entendimento. 7. Na verdade, a competência do foro do domicílio do réu ou da sede da pessoa jurídica é subsidiária, caso não exista definição de competência específica. 8. Nessa esteira, o CPC estabelece expressamente no artigo 53, III, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Em igual sentido, é o artigo 75, §1o, do Código Civil. 9. Embora a parte autora fundamente a escolha do foro com base na sede do réu, a documentação pertinente nesta não se encontra, tampouco ali foi constituída qualquer obrigação, a afastar a competência deste Juízo para o processamento e julgamento da lide. 10. É também este o entendimento adotado por julgados do E. TJDFT, que tem se negado a chancelar a escolha aleatória do foro, isto é, sem efetivo embasamento legal, por ser injustificada e atentatória contra as leis de organização judiciárias. 11. Em igual sentido é o entendimento perfilhado pelo col. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) 12. Em adição, é oportuno destacar a alteração promovida pela Lei n. 14.879/2024 no artigo 63 do CPC, ao preceituar que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (§5o). 13. Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora possui domicílio em Figueirópolis/TO, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito teria sido praticado em agência do réu localizada no mesmo Município, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Figueirópolis/TO. 14. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Figueirópolis/TO, via redistribuição. Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que a demanda trata de cumprimento individual e elegeu a sede da instituição financeira para processar a demanda , consoante o art.53, inciso III, alínea “a” do CPC. Assevera que a questão diz respeito á competência territorial, em que o consumidor ocupa o polo ativo da ação. Menciona a Súmula 33 que corrobora seu entendimento de que não se declina de ofício a competência territorial. Requer seja recebido o agravo com efeito suspensivo/ antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que preenche os requisitos para a medida, pois demonstrou o dispositivo legal. No mérito, pede o provimento do recurso para que os autos não sejam remetidos à Comarca de seu domicílio. Alternativamente, pede que se remetidos os autos, seja determinado seu imediato retorno. Preparo recolhido (ID 71941234). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nessa perspectiva, devem ser satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Numa análise perfunctória que o momento oportuniza não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela parte agravante. Como relatado, a parte agravante se insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo da origem que declinou a competência em favor da Comarca de Figueirópolis/TO. Na origem, diz a parte autora que a questão diz respeito às Cédulas de Crédito Rural ns. 88/00501-1 e 88/0081 e que se faz necessário juntada de extratos das referidas operações pelo Banco do Brasil cabendo ao mesmo apresentar as microfilmagens dos extratos/slips originais oriundos do sistema SLIP/XER, o que permitirá aferir por simples cálculo o valor a ser ressarcido à parte Autora. Relata que a demanda diz respeito à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, a qual tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal,i reconhecendo aos titulares de cédulas de crédito rural o direito à correção pelo BTN de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento) em substituição ao índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento - IPC) aplicado pelo BANCO DO BRASIL S/A, resultando na incidentes sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural, consoante o Recurso Especial n. 1.319.232/DF. Defende o agravante que preenche os elementos para a concessão da medida, pois há probabilidade do direito, em razão do dispositivo legal que autoriza o ajuizamento da ação em Brasília, sede da pessoa jurídica. Quanto à questão, destaque-se que cabe às partes observar as regras estabelecidas para determinação da competência, sob pena de violação ao princípio do Juízo natural. Vale mencionar que a competência é delimitada pela Lei de Organização Judiciária, sendo certo que há um juízo natural com o fim de emitir o provimento jurisdicional a cada ação proposta, como estabelece a Constituição Federal art. 5o, incisos XXXVII e LIII. Na hipótese, a parte agravante noticia seu domicílio na Figueirópolis/TO e o negócio jurídico foi firmado em agência do Banco do Brasil localizada em outra unidade da Federação. Do que se observa, o ajuizamento da ação na sede da instituição financeira em Brasília não não guarda pertinência com o domicílio da parte agravante e nem com o domicílio da agência do Banco do Brasil, onde firmado o negócio jurídico. Na hipótese , aplica-se art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC do foro do local da celebração do negócio entabulado , afastando a incidência do art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 53. É competente o foro: ( ). III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. Ademais, o dispositivo do art. 75, § 1o do Código Civil prevê , “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Por oportuno, ainda que a recorrente se ampare nas regras consumeristas, há ́de se consignar que a questão não envolve relação de consumo , tendo em vista que os valores referente aos créditos rurais contratados devem ser empregados para insumo, visando o desenvolvimento de atividades rurais, não configurando o mutuário destinatário final da operação financeira. Confira-se este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA REQUERIDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. DECISÃO MANTIDA. I. Não se qualifica como consumidor o produtor rural que contrai crédito para o desenvolvimento da sua atividade econômica, presente o disposto no artigo 2o da Lei 8.078/1990. (...) (Acórdão 1963696, 0737220-82.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) Nesse entendimento, não é plausível que o agravante eleja o foro que melhor lhe convém para solução do litígio. Consigna-se que este Tribunal de Justiça, tem entendimento de declínio dos autos na hipótese de foro aleatório, sem que haja fator de ligação entre a parte e a justiça local. A propósito, constituiu prática abusiva ajuizamento de ação sem vinculação com o domicílio ou residência as partes ou com negócio jurídico ajustado entre as partes , nos termos do § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei 14.879, de 4/6/2024 Confira-se: (...) 4. A mais moderna jurisprudência do c. Superior Tribunal admite a declinação de ofício da competência territorial nas hipóteses em que se tem por caracterizada violação ao interesse público. Nesses casos reconhece a Corte de Justiça que, embora pela regra geral de competência territorial a demanda deva ser proposta no local da sede da pessoa jurídica, quando a matéria sob litígio for atinente a obrigações assumidas em agência ou sucursal terá competência o foro desses estabelecimentos bancários (REsp 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). 5. Concretamente, escolha aleatória e injustificada fez a parte autora do foro de Brasília/DF, para propor a demanda em tela. Isso porque processualmente contrariou o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário ao demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal pelo só fato de estar sediada a instituição financeira ré na cidade de Brasília, com o que renunciou a benefícios que lhe são especial e legalmente conferidos de demandar no local de seu domicílio, bem como no local onde firmado o contrato de financiamento e onde está situada a agência bancária que reúne a prova documental que almeja produzir. Naquela dependência reunidos estão os escritos que requereu o autor fossem apresentados pelo banco réu, os quais são relativos ao conjunto do processo implementado ao objetivo de garantir o arquivamento e registro dos negócios que firmou com o agente financeiro réu. (Acórdão 1996266, 0702197-41.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator(a) Designado(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) Com essas considerações, não há razão para modificar a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela requerido. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital